Tribunal: TJSP
Processo: 1021446-61.2017.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1021446-61.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida MARIA APARECIDA DA SILVA SARAIVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao reexame necessário. Negaram
provimento ao apelo da obreira. V.U..", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1021446-61.2017.8.26.0482 -Voto no 26.464
2
Remessa Necessária Cível no 1021446-61.2017.8.26.0482
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Maria Aparecida da Silva Saraiva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 26.464
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO IN ITINERE -
COZINHEIRA – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO -
NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
COMO
BENEFÍCIO MAIS ADEQUADO.
Reexame necessário parcialmente provido. Recurso da obreira
desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando ter
sofrido acidente de trajeto (acidente de trânsito com lesão no membro inferior
esquerdo), o que causa a redução de sua capacidade para o trabalho e conduz ao
direito ao restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria
por invalidez.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a pagar à
autora o benefício de auxílio-acidente de 50% sobre o salário de contribuição, a
partir da data do laudo (20.12.2018 fls. 171), além do pagamento dos atrasados,
com correção monetária e juros de mora, e honorários advocatícios fixados em R$
998,00, consoante apreciação equitativa, por tratar-se de ação contra órgão estatal
(§ 16 do art. 85 do CPC). Foi concedida a tutela antecipada (fls. 181/187).
O INSS renunciou ao direito de recorrer (fls. 203), noticiando a
implantação do auxílio-acidente (fls. 221).
Apela a autora buscando a concessão do auxílio-doença ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1021446-61.2017.8.26.0482 -Voto no 26.464
3
aposentadoria por invalidez, considerando-se suas condições clínicas e sociais (fls.
233/238).
Nesta sede recursal, determinei o processamento do apelo da obreira,
intimando-se a autarquia a se manifestar (fls. 239), quedando-se ela inerte (fls.
245 certidão).
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art. 496, inciso
I, do novo Código de Processo Civil.
Colhe-se dos autos que a autora (cozinheira), no dia 18.02.2015, teria
sofrido acidente de trajeto (queda de motociclo), lesionando o membro inferior
esquerdo. Por conta disso, sua capacidade laborativa foi reduzida, fazendo jus ao
amparo infortunístico.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se do exame físico,
constatou que a obreira apresenta diferença de três centímetros em relação ao
comprimento dos membros inferiores; joelho esquerdo com restrição severa ao
movimento de flexão e moderada ao de extensão; e marcha claudicante. Apurou
que “a requerente sofreu acidente automobilístico com resultante fratura exposta
de fêmur, tíbia, tornozelo e metatarsos do membro inferior esquerdo. Foi
inicialmente submetida à tratamento emergencial descrito como fixação externa
do fêmur esquerdo e em seguida a nova abordagem cirúrgica para osteossíntese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1021446-61.2017.8.26.0482 -Voto no 26.464
4
definitiva. Evolui com complicação conhecida por pseudoartrose do fêmur e
novamente tratada cirurgicamente. Atualmente apresenta restrição importante ao
movimento articular do joelho esquerdo compatível com artrose, associada a
encurtamento de 3 cm do membro inferior esquerdo e dificuldade de deambular,
o que só faz com o auxílio de uma muleta”. Em sua conclusão, afirmou que “A
autora é portadora de lesão sequelar do membro inferior esquerdo com prejuízo
severo do movimento articular do joelho e marcha. Para deambular necessita de
uso contínuo de uma bengala. (...). Há nexo de causalidade entre o estado atual
da pericianda e o acidente automobilístico narrado na inicial. (...). Há limitação
parcial ao nível do membro inferior esquerdo. Tal condição promove
incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade laboral”
(fls. 163/171).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo, não vieram quaisquer
argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas periciais.

Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz “a quo” julgou procedente
a demanda, concedendo à obreira o benefício de auxílio-acidente.
E esta decisão merece ser mantida, pois, de fato a perícia foi segura e
convincente ao demonstrar que a obreira ressente-se de sequelas determinantes de
dano à saúde, com repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que
estas tiveram origem no acidente narrado na inicial. O nexo também foi
comprovado pela concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho, pelos
relatórios médicos e pelos informes do INSS (fls. 79/80), que dão conta que a
CAT foi emitida pelo empregador (2015.095.133-7/01).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1021446-61.2017.8.26.0482 -Voto no 26.464
5
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é imprescindível
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial e permanente.
Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da reparação.
Neste ponto, registro que merece ser mantida a concessão do auxílio-
acidente, espécie de benefício adequada e compatível com a incapacidade parcial
e permanente apurada pela perícia, decorrente do acidente de trajeto.

Consigno que o benefício de aposentadoria por invalidez é devido
nos casos em que o segurado não tiver condições de realizar qualquer atividade
profissional, de forma definitiva. Nos casos de incapacidade permanente, mas
apenas para a função habitual, a prestação devida é justamente o auxílio-acidente,
como dito acima.
Ademais, está assente nesta E. Câmara o entendimento de que a
idade, a escolaridade e a eventual dificuldade do obreiro de recolocação
profissional não podem ser consideradas, em matéria acidentária, como
impeditivos de retorno ao trabalho.
Ou seja, apenas a incapacidade gerada pela lesão ocupacional
propriamente dita é que deve ser sopesada. E, no caso em tela, ficou evidente que
as moléstias diagnosticadas não impedem a autora de exercer ocupação que lhe
proveja sustento, reduzindo apenas de forma parcial seu potencial laborativo.
Nega-se provimento, assim, ao recurso da obreira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1021446-61.2017.8.26.0482 -Voto no 26.464
6
Registre-se, por oportuno, que não se desconhece a Medida
Provisória no 905/2019, que revogou a alínea “d” do inciso IV do art. 21 da Lei no
8.213/1991, que considerava ser acidente de trabalho o infortúnio ocorrido “no
percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer
que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado”.
No entanto, no caso posto em exame, o infortúnio deu-se na vigência da lei
revogada, afigurando-se cabível o amparo infortunístico.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de índices e
fatores de correção de forma prematura, consigno que o montante devido a título
de parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-se o
decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso
Extraordinário no 870.947/SE. Dá-se provimento parcial, neste ponto, ao reexame
necessário.
Por fim, acrescente-se que a manifestação da autarquia quanto ao
desinteresse na interposição de recurso (fls. 203) implica reconhecimento da
decisão.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial, nos termos supra, e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator